Tribunal: TCU
Processo: 028.875/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9263/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.875/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aluisio Jose Fernandes Junior (XXX.019.746-XX); Camila Fernanda Pena Pereira (XXX.849.243-XX); Claudionete Abreu Costa (XXX.208.693-XX); Davi Ketley Sousa Moraes (XXX.016.663-XX); Jose Luis dos Santos Sousa (XXX.506.123-XX); Liliane Magalhaes da Silva Ramos (XXX.670.923-XX); Manoel Roberto Almeida (XXX.583.823-XX); Patricia Rosa Santana Guzman (XXX.095.893-XX); Pedro da Rocha Rolins Neto (XXX.086.583-XX); Rubenil da Silva Oliveira (XXX.111.723-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.